Tribunal: TCU
Processo: 016.974/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8130/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possível irregularidade ocorrida no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relacionada a potencial dano ao erário em decorrência de recebimento de multa por descumprimento reiterado de ordens judiciais em processos judiciais; Considerando a ausência de demonstração de configuração de dano efetivo aos cofres da autarquia, mas, sim, de descumprimento de ordens judiciais; Considerando que, a partir do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , que tratou de Relatório de Levantamento que teve como objetivo identificar os riscos relacionados à judicialização dos benefícios concedidos pelo INSS, este Tribunal tem atuado na gestão de informações relativas à imposição de multas ao INSS, buscando identificar e mitigar as causas dessas ocorrências, matéria que atualmente se encontra tratada no TC Processo 005.105/2019-6 ; Considerando os encaminhamentos dados pelos Acórdãos 2.597/2019, 2.598/2019 e 2.599/2019, todos do plenário, que trataram de situação análoga à presente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; informar o conteúdo deste acórdão ao representante, acompanhado de cópia da instrução (peça 7); adotar a medida a seguir e em apensar os presentes autos ao TC Processo 005.105/2019-6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.974/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência da representação (peça 1), da instrução (peça 7) e desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria-Geral Federal, para que considerem o fato representado nas providências a serem tomadas para identificação e registros de multas aplicadas em face de eventual atraso ou descumprimento de decisão judicial, bem como promovam a respectiva responsabilização em caso de constatação de dano ao erário, instaurando, se for o caso, Tomada de Contas Especial (art. 37, § 6o, da CF c/c IN-TCU 71/2012, com alterações promovidas pela IN-TCU 76/2016).